Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1019783-46.2021.8.11.0000
Agravante: Meraldo Figueiredo Sá
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Meraldo Figueiredo Sá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e de consequência, recebeu a petição inicial e determinou a citação do Recorrente.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que ocupou o cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, durante o período de 20 de dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2013, e que o Parquet Estadual ajuizou, em seu desfavor, a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, para apurar possível prestação de serviços não realizados, mas que foram empenhados, liquidados e pagos, durante o seu exercício como gestor, através dos Processos de Dispensa de Licitação n. 30597/2013 e 42255/2013.
Assevera que ação foi proposta, em 19 de janeiro de 2019, portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois já havia decorrido o prazo de cinco anos, para o exercício da pretensão punitiva e para o ressarcimento dos supostos danos, causados ao erário, conforme o art. 23, inciso I, da Lei 8.429/1992.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Art. 23, I da Lei 8.429/1992.
É o relatório.
Decido
Eis a questão processual posta neste Recurso de Agravo de Instrumento.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, como bem observado pela Magistrada singular, os fatos que configuraram, em tese, ato de improbidade administrativa, somente se tornaram conhecidos com a instauração do procedimento investigatório SIMP 000836-005/2014, ou seja, em 02/06/2014, sendo a ação proposta em 17/01/2019. Desse modo, o prazo prescricional, no caso em comento, tem como marco inicial não a exoneração do cargo comissionado, mas a data na qual aquele que detém a legitimidade para a propositura da ação, que visa a responsabilização por ato de improbidade administrativa, tomou conhecimento inequívoco da ocorrência do fato.
Assim, considerando a data da ciência dos fatos, por aquele que detém a legitimidade ativa para a propositura da ação, aparentemente, não decorreu o lapso temporal de cinco (05) anos.
Desse modo faz-se imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.